Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-40.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003282-40.2018.8.14.0005

APELANTE: RAILSON DE SOUSA CONRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO CULPOSO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustentou que o réu agiu em legítima defesa, porque a vítima estaria armada com faca, e requereu a absolvição; subsidiariamente, postulou o reconhecimento do excesso culposo, do homicídio privilegiado e a revisão da dosimetria, com redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, que rejeitou as teses de legítima defesa, excesso culposo e homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à alegação de bis in idem e ao critério de exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida excepcional e somente se admite quando o veredicto não encontra amparo em nenhuma prova produzida, não quando os jurados escolhem uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório.

A prova oral e os demais elementos dos autos amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, pois indicam que a vítima correu para pedir socorro, foi perseguida pelo réu e recebeu diversos golpes de barra de ferro na cabeça, em contexto incompatível com reação defensiva.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e reação necessária e moderada, requisitos não configurados quando o agente persegue a vítima, a encurrala e prossegue na agressão com extrema violência até produzir o resultado letal.

O excesso culposo pressupõe situação inicial de legítima defesa real, de modo que, ausente a legítima defesa desde a origem, inexiste suporte lógico e jurídico para o reconhecimento dessa figura.

O homicídio privilegiado não se caracteriza por mera alegação de desavença ou provocação anterior, sem prova concreta de relevante valor social ou moral ou de domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.

O fundamento utilizado para negativar a culpabilidade ajusta-se tecnicamente melhor às circunstâncias do crime, mas essa readequação não altera a pena-base quando subsistem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a exasperação fixada permanece proporcional.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando a sentença aponta dados concretos que ultrapassam o resultado inerente ao homicídio, como extrema violência, acentuada desfiguração da cabeça da vítima e especial sofrimento imposto aos familiares, inclusive quanto à despedida e ao sepultamento.

O comportamento da vítima deve permanecer neutro quando não há demonstração de contribuição efetiva e juridicamente relevante para o desencadeamento do crime, sobretudo diante da manifesta desproporção da reação homicida do acusado.

Não há bis in idem quando o comportamento da vítima e as consequências do crime são valorados com fundamentos distintos, o primeiro sob a ótica da contribuição da vítima para a dinâmica delitiva e o segundo com base nos efeitos excepcionalmente gravosos do delito.

O réu não tem direito subjetivo à adoção de fração específica para a exasperação da pena-base, desde que o critério empregado pelo julgador seja motivado, compatível com a jurisprudência e não resulte em manifesta desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em versão plausível extraída da prova judicializada. 2. A perseguição da vítima, o encurralamento e a multiplicidade de golpes na cabeça afastam a legítima defesa e, por consequência, inviabilizam o reconhecimento do excesso culposo. 3. A mera alegação de provocação anterior, sem prova concreta de violenta emoção ou de relevante valor social ou moral, não autoriza o reconhecimento do homicídio privilegiado. 4. A valoração negativa das consequências do crime é idônea quando fundada em elementos concretos que excedem o resultado normal do tipo penal. 5. O comportamento da vítima somente favorece o réu quando houver contribuição concreta e juridicamente relevante para a prática delitiva. 6. Inexiste direito subjetivo do acusado à aplicação de fração determinada na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VI; art. 593, III, “d”. CP, art. 59; art. 121, § 1º; art. 121, § 2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.724/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.398.933/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003282-40.2018.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: RAILSON DE SOUSA CONRADO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHE
S

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAILSON DE SOUSA CONRADO
, com fundamento no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, em relação à vítima
Vanderlei de Jesus Barros de Lima
, à pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, considerada a detração penal.

Consta na denúncia, ID 5999754, que, no dia 08/03/2018, por volta das 20h30min, na Rua da Felicidade, nº 7809, bairro Paixão de Cristo, em Altamira/PA, a vítima Vanderlei de Jesus Barros de Lima, ao tentar fugir do denunciado, adentrou o quintal de uma residência pedindo socorro, ocasião em que foi alcançada por Railson de Souza Conrado, que lhe desferiu diversos golpes na cabeça com uma barra de ferro. Consta que a vítima ainda tentou se defender com uma faca, porém não resistiu às lesões e faleceu no local. Após os fatos, o denunciado evadiu-se, sendo posteriormente localizado pela Polícia Militar no Hospital São Rafael. Em sede policial, confessou a prática delitiva, afirmando, contudo, que agiu após ter sido provocado pela vítima em via pública.

S
ubmetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira
e

i
nstalada a sessão plenária, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do réu. Em plenário, o Ministério Público sustentou a condenação pela prática de homicídio qualificado, com reconhecimento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
meio cruel
, ao passo que a defesa postulou a absolvição com fundamento na
legítima defesa
, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento do
excesso culposo
e do
homicídio privilegiado
. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rejeitou as teses defensivas e reconheceu as qualificadoras referidas, sobrevindo a condenação.

Na dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, bem como a agravante do
motivo fútil
, compensando uma das atenuantes com a agravante e reduzindo a pena em 1/6, o que resultou na reprimenda definitiva de
13 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria
manifestamente contrária à prova dos autos
, ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria ter o apelante agido em
legítima defesa
, afirmando que reagiu a agressão injusta e iminente perpetrada pela vítima, a qual estaria armada com faca, razão pela qual pugna pela
absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
excesso culposo
, ao fundamento de que, se excedeu, o fez sob forte abalo emocional e temor pela própria vida, bem como o reconhecimento do
homicídio privilegiado
, por entender que agiu sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Ainda subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a
dosimetria da pena
, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar desproporcional. Afirma que o juízo a quo deveria ter valorado em favor do apelante a circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
, uma vez que a própria sentença reconheceria a existência de provocação mútua. Alega, ademais, ocorrência de
bis in idem
, sob o fundamento de que o mesmo contexto fático teria servido, simultaneamente, para afastar vetor favorável e para valorar negativamente as consequências do crime. Ao final, requer a
readequação da pena-base ao mínimo legal
ou, subsidiariamente, a adoção do critério de
1/8 para cada circunstância judicial desfavorável
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais refuta integralmente as alegações defensivas e pugna pela
manutenção da sentença condenatória
, sustentando, em síntese, a correção do veredicto do Conselho de Sentença e da dosimetria fixada em primeiro grau.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
. Consignou que a condenação encontra suporte no acervo probatório produzido em plenário, ressaltando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Assentou, ademais, a improcedência das teses de legítima defesa, excesso culposo e homicídio privilegiado, ao fundamento de que a dinâmica dos fatos, tal como delineada nos autos, não autoriza o acolhimento de qualquer dessas teses. No tocante à dosimetria, opinou pela manutenção da pena, reputando idônea a fundamentação lançada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, sustentando a defesa, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que teria agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, em excesso culposo, bem como que faria jus ao reconhecimento do homicídio privilegiado. No tocante à dosimetria, insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, além de pugnar pela valoração favorável do comportamento da vítima ou, subsidiariamente, pela adoção de critério mais benéfico na exasperação da pena-base.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Como se sabe, a desconstituição do julgamento popular com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal constitui medida de índole excepcional, somente admitida quando a decisão dos jurados se revele manifestamente dissociada do conjunto probatório, e não quando o Conselho de Sentença, no exercício da soberania que lhe é assegurada constitucionalmente, opta por uma das versões plausíveis extraídas da prova judicializada. Não se admite, portanto, que o Tribunal substitua a valoração feita pelos jurados apenas porque a defesa reputa mais adequada outra leitura dos fatos, sob pena de se converter a apelação em indevida nova instância revisora do mérito submetido ao Tribunal do Júri.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando houver suporte probatório idôneo à tese acolhida pelo Conselho de Sentença, sendo cabível a desconstituição do veredicto apenas quando este não encontra respaldo em nenhuma prova constante dos autos, hipótese que não se configura quando os jurados optam por uma das versões plausíveis extraídas do acervo probatório (STJ, AgRg no HC 920.724/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJe 11/03/2025).

No caso dos autos, não se vislumbra o alegado divórcio entre o veredicto condenatório e a prova produzida. Ao contrário, os elementos coligidos indicam que a versão acolhida pelos jurados encontrava suficiente amparo no conjunto probatório, notadamente porque a prova oral descreveu cenário incompatível com a tese de legítima defesa. Conforme se extrai dos autos, a vítima, ao perceber a investida do apelante, correu em direção a residência próxima, pedindo socorro, tendo sido perseguida pelo réu, que a alcançou e lhe desferiu diversos golpes com barra de ferro na região da cabeça, em contexto de extrema violência. As provas ainda apontam que o fato ocorreu em local onde se realizava reunião religiosa, na presença de mulheres e crianças, circunstância que reforça a agressividade da conduta e afasta a narrativa de mera reação defensiva.

Com efeito, a legítima defesa pressupõe agressão injusta, atual ou iminente, bem como reação necessária e moderada para repelir o ataque. Nada disso se extrai do caso concreto. A perseguição da vítima, seu encurralamento e a multiplicidade dos golpes dirigidos à cabeça evidenciam atuação ofensiva e deliberada, e não conduta defensiva. O meio empregado e a forma de execução mostram-se absolutamente desproporcionais ao quadro narrado pela defesa, não se podendo reconhecer excludente de ilicitude em cenário no qual o agente, longe de apenas se resguardar, avança sobre a vítima e prossegue na agressão até produzir resultado letal.

Pela mesma razão, não há falar em excesso culposo. Tal figura pressupõe situação inicial de legítima defesa real, seguida de extrapolação culposa nos limites da reação, o que não se verifica na espécie. Ausente a legítima defesa desde sua gênese, não há base lógica nem jurídica para o reconhecimento de excesso culposo.

Também não prospera o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado. A prova dos autos não demonstra que o crime tenha sido praticado por motivo de relevante valor social ou moral, nem tampouco sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A mera alegação de altercação anterior, desacompanhada de elementos concretos capazes de caracterizar a especial situação emocional exigida pela norma, não basta à incidência da causa especial de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. Os jurados, soberanamente, rejeitaram essa tese, e o fizeram em consonância com o acervo probatório disponível.

Assim, inexistindo descompasso flagrante entre a decisão condenatória e a prova produzida, não há falar em submissão do apelante a novo julgamento.

III – DA DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não se identificam razões suficientes para reforma da sentença.

É certo que o vetor da culpabilidade foi negativado ao fundamento de que o delito foi praticado em local onde ocorria reunião religiosa, com presença de mulheres e crianças, motivação que, sob enfoque estritamente técnico, melhor se ajusta às circunstâncias do crime do que propriamente à culpabilidade em sentido técnico-jurídico, a qual se relaciona ao grau de reprovabilidade pessoal da conduta. Todavia, tal observação não conduz, no caso concreto, à alteração da pena-base. Isso porque, ainda que se promovesse o ajuste técnico para alocar referido fundamento no vetor das circunstâncias do crime, remanesceria hígida a exasperação operada na origem, uma vez que subsiste motivação concreta e autônoma na valoração negativa das consequências do delito, e, consideradas as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença, a pena fixada não se revela excessiva nem desproporcional.

De outro lado, a valoração negativa das consequências do crime revela-se idônea. A sentença destacou elementos concretos que extrapolam o resultado ordinariamente inerente ao tipo de homicídio, notadamente a extrema violência da ação, que ocasionou acentuada desfiguração da cabeça da vítima, com repercussões especialmente gravosas para seus familiares, inclusive quanto à própria despedida e ao sepultamento. Não se trata, pois, de fundamentação genérica ou de mera reprodução da elementar típica morte, mas de consideração fundada em dados efetivamente extraordinários do caso concreto, aptos a justificar maior censura na primeira fase da dosimetria.

Também não se constata ilegalidade na manutenção neutra do comportamento da vítima. Embora a defesa sustente ter havido provocação anterior, o magistrado registrou, com acerto, que tal circunstância não se mostrava apta, no caso concreto, a justificar ou a influir relevantemente sobre a resposta homicida desencadeada pelo apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu: neutro quando não houver interferência efetiva na dinâmica delitiva, e favorável somente quando evidenciado, de modo concreto, que a vítima contribuiu relevantemente para a prática do crime, sendo inviável a revisão dessa conclusão quando demandar reexame do acervo fático-probatório. Confira-se: STJ, AgRg no REsp 2.398.933/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 05/03/2024.

E é precisamente essa a hipótese dos autos. Ainda que se cogite de discussão ou desavença prévia entre agente e vítima, tal dado, por si só, não autoriza a valoração favorável dessa circunstância judicial, sobretudo quando a reação do acusado se mostrou absolutamente desproporcional, mediante perseguição e sucessivos golpes na cabeça da vítima com barra de ferro, produzindo resultado letal em contexto de manifesta brutalidade. Não demonstrada contribuição efetiva e juridicamente relevante da vítima para o desfecho delituoso, correta a neutralidade da vetorial.

Outrossim, não prospera a alegação defensiva de bis in idem entre a valoração das consequências do crime e a ausência de reconhecimento do comportamento da vítima em favor do apelante. Isso porque não se confundem os fundamentos utilizados para uma e outra circunstância judicial. O comportamento da vítima foi examinado sob a ótica de sua eventual contribuição concreta e juridicamente relevante para o desencadeamento da ação criminosa, concluindo o sentenciante, com acerto, que eventual desavença ou provocação anterior não se mostrava apta a justificar, atenuar ou influenciar de modo relevante a conduta homicida perpetrada pelo réu. Diversamente, a vetorial das consequências do crime foi negativada a partir de elementos autônomos, relacionados aos efeitos excepcionalmente gravosos do delito, notadamente a extrema violência da ação, a acentuada desfiguração da cabeça da vítima e a repercussão particularmente dolorosa para os familiares, inclusive quanto à despedida e ao sepultamento. Não há, pois, identidade de fundamentos, mas apreciação de dados distintos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

Por fim, igualmente não merece acolhimento o pleito subsidiário de aplicação do parâmetro de 1/8 na exasperação da pena-base.

A individualização da pena, enquanto atividade discricionária vinculada do julgador, sujeita-se à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporção, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para o incremento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do silêncio legislativo, consolidou-se na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que a fração de 1/8 incide, em caráter meramente orientador, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo, sendo facultado ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum diverso em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo direito subjetivo do acusado à aplicação de fração determinada, seja 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo legal ou outro parâmetro (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe 26/05/2023).

No caso concreto, o juízo sentenciante adotou a fração de 1/6 para valorar as duas circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis, critério compatível com a orientação jurisprudencial e que, ademais, se mostrou mais benéfico ao apelante do que a técnica invocada pela defesa, a qual, se corretamente compreendida nos moldes usualmente aceitos pelos tribunais, poderia conduzir a resultado mais gravoso. Inexiste, assim, excesso ou desproporção a justificar qualquer reparo.

Desse modo, à luz da fundamentação concreta lançada na origem, não se justifica a pretendida redução da reprimenda.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.
Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026